Tribunal: TJBA
Processo: 8099764-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8099764-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS EDUARDO REIS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR CRIME TENTADO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de Carlos Eduardo Reis Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado consumado pelo emprego de arma branca. 2. O Ministério Público imputou ao Acusado, originalmente, a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, narrando que, no dia 14.07.2023, por volta das 17h, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador/BA, ele subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma branca, aparelho celular da vítima Amanda Lima Viana Gonçalves Maciel. Aditada a denúncia, passou a imputar ao Réu, em concurso formal (art. 70 do CP), o roubo majorado consumado em desfavor de Amanda (art. 157, § 2º, VII, c/c o art. 14, I, do CP) e o roubo majorado tentado em desfavor de Julia Rodt Parada Souza (art. 157, § 2º, VII, c/c o art. 14, II, do CP), em razão de, após subtrair o celular da primeira vítima, haver exigido, sem êxito, a entrega do aparelho da segunda. 3. A Defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de roubo tentado, fundada na insuficiência probatória, bem como a desclassificação do crime de roubo majorado consumado para a modalidade simples e tentada do delito, o reconhecimento da atenuante inominada (art. 66 do CP) e a fixação da pena no mínimo legal, com imposição do regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se subsiste interesse recursal quanto à absolvição pleiteada em relação ao crime de roubo tentado; (ii) saber se o conjunto probatório comprova o emprego de arma branca e a consumação do roubo mediante inversão da posse da res furtiva; (iii) examinar se a vulnerabilidade socioeconômica do agente autoriza o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal; e (iv) analisar se a pena-base foi adequadamente fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Inexiste interesse recursal quanto ao pleito de absolvição do Apelante pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, VII, c/c o art. 14, II, do CP, em face de Julia Rodt, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Isso porque, a pretensão absolutória já foi integralmente acolhida na sentença combatida, que afastou o concurso formal de crimes e, por conseguinte, a imputação concernente à referida vítima. 6. A tese de ausência de comprovação do emprego da arma branca não prospera, pois o artefato foi descrito com precisão pelas duas vítimas em juízo, apreendido no momento da prisão em flagrante e submetido a exame pericial, cujo laudo atestou tratar-se de faca com lâmina em aço e fio de corte liso, confirmando a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. 7. O Pretório Excelso e o Tribunal da Cidadania adotaram a teoria da amotio, segundo a qual o delito de roubo consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, e por curto período de tempo. Na espécie, houve inequívoca inversão da posse, com a retirada do aparelho celular da esfera de disponibilidade da vítima, sendo o objeto recuperado apenas em razão da pronta intervenção policial. 8. A tese defensiva que pretende erigir a vulnerabilidade socioeconômica do agente à condição de atenuante não foi acolhida pelo ordenamento jurídico brasileiro, não encontrando respaldo na legislação penal nem na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 9. A valoração negativa da personalidade do agente na dosimetria da pena exige fundamentação ancorada em elementos concretos que revelem a índole do acusado, sendo insuficiente, para esse fim, a mera referência a registros de suposta integração em organização criminosa, desacompanhada de traços comportamentais objetivamente verificados no feito e que extrapolem o desvalor do próprio tipo penal. 10. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. O redimensionamento da sanção, observada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e a majorante do emprego de arma branca na fração de 1/3 (um terço), conduz à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 11. Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP). IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, I e II, 33, § 2º, "b", 59, 65, I, 66, 68, 70 e 157, § 2º, VII; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.004.495/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.770.619/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.06.2019; TJ-BA, Apelação nº 8145937-47.2024.8.05.0001, Rel. Des.ª Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, p. 09.09.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8099764-96.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante Carlos Eduardo Reis Santos, como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.